Tribunal: TJSP
Processo: 1032987-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOTMORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação. Reconhecimento. Consórcio de Seguradoras. Pleito voltado contra uma delas.

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOTMORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação. Reconhecimento. Consórcio de Seguradoras. Pleito voltado contra uma delas. Possibilidade. 2) Nulidade do julgado em virtude de falta de fundamentação ( negativa de prestação jurisdicional ). Inocorrência. Decisão recorrida que diante do conjunto probatório coligido, de forma lógica e coerente apontou a solução da lide. Fundamentação da decisão dos embargos declaratórios sucinta, porém suficiente, com as referências que se impunham à hipótese. Matéria preliminar repelida.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO. 1) Alegação de ausência de cobertura. Descabimento. Acidente automobilístico bem demonstrado. A quitação da quantia atinente ao prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Exegese da súmula no 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2) Invalidez parcial permanente, decorrente de acidente automobilístico. Existência de laudo pericial, produzido por experto de confiança do Juízo, que aponta existência de invalidez no percentual de 12,5% ( doze e meio por cento ) sobre o teto legal. Acolhimento. Regularidade. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso da seguradora requerida não provido, majorada a verba honorária devida ao patrono da parte autora, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.